Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO FGTS. OUTROS BENS A INVENTARIAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatado através da certidão de óbito que o falecido deixou outros bens a inventariar, o alvará judicial pretendido encontra óbice na Lei 6.858/80.
2. Correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, permanece inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
3. Recurso não provido.